Tribunal: TJSP
Processo: 2345279-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial Cédula de crédito bancário. Decisão indeferiu substituição de bem indicado a penhora, mantendo-se o bloqueio de valores. Existência de penhora bloqueio de valores, resultado de pedido do exequente.
Alegada nulidade da decisão por ausência de fundamentação (art. 489 do CPC). Inexistência. Apesar de sucinta, a decisão tem como fundamento o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial Cédula de crédito bancário. Decisão indeferiu substituição de bem indicado a penhora, mantendo-se o bloqueio de valores. Existência de penhora bloqueio de valores, resultado de pedido do exequente.
Alegada nulidade da decisão por ausência de fundamentação (art. 489 do CPC). Inexistência. Apesar de sucinta, a decisão tem como fundamento o disposto no artigo 835, do CPC.
Princípio da menor onerosidade ao devedor não é absoluto - Inteligência do artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil: Na hipótese, deve ser mantida a decisão que rejeitou a substituição do valor bloqueado, por estoque rotativo (bobina). Ademais, foram encontrados valores, tendo preferência legal para a penhora, conforme prevê o artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil.
Recurso negado.